Tribunal: TJES
Processo: 5000008-28.2019.8.08.0065
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000008-28.2019.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELA BARCELOS RANGEL
RECORRIDO: ADEMILSON SILVA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVASÃO A EVENTO PRIVATIVO DO AUTOR. AMEAÇAS E UTILIZAÇÃO DE
TASER
PELA RÉ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

3. RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por meio do qual o recorrido alega que, durante chá de fraldas promovido por ele e sua família, a recorrente adentrou no local da festa, ameaçando e aterrorizando os ali presentes com uma arma de eletro choque. Aduz o recorrido que a recorrente praticou vias de fato contra os presentes, gritou e ameaçou convidados. Requer, portanto, a condenação da recorrente ao pagamento de danos morais no montante de quarenta salários mínimos.

Por outro lado, a recorrente refuta os argumentos autorais, e afirma que se dirigiu ao local da festa após fazer manobra de ressuscitação em seu cachorro, que havia engolido um balão que havia caído em seu quintal, proveniente da referida confraternização. Afirma que utilizou a arma de choque apenas para emitir barulho, o utilizando para sua defesa pessoal.

Em sede de sentença (ID 10917682)
, os pedidos autorais foram julgados procedentes sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PROCEDENTE a ação e CONDENO a demandada ao pagamento, a título de DANOS MORAIS, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor do requerente. Por consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.”

Foram opostos aclaratórios, improvidos (ID 10917689).

Irresignada, a recorrente apresentou recurso inominado (ID 10917690) almejando a reforma da sentença, ou, subsidiariamente, a redução dos danos morais.

Verifica-se que não foram apresentadas as contrarrazões pelo recorrido.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
4. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Coaduno com o entendimento do juízo a quo de que houve conduta excessiva ao adentrar evento de realização privativa, bem como, nos atos direcionados ao recorrido. Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZATÓRIA. INVASÃO À COMEMORAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DA AUTORA. GRITOS E AGRESSÕES VERBAIS E PALAVRAS DE BAIXO CALÃO, PROFERIDAS PELOS RÉUS (FILHO E MÃE), CONDENADOS POR DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação contra sentença em ação indenizatória, que condenou os réus (mãe e filho), ao pagamento de danos morais provocados pela invasão à festa de aniversário da autora, mediante gritos, agressões verbais e palavras de baixo calão. 1.1. Valor da condenação: Amadeu João Paulo: R$ 10.000,00. Fátima Cristina: R$ 5.000,00. 1.2 Apenas Fátima Cristina, mãe de Amadeu, recorre, propugnando pelo afastamento dos danos morais e, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório.

2. Nos termos do art. 927 do Código Civil, “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”, sendo ainda certo que “Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes” (art. 187 CC). 2.1 Porquanto. O uso de um suposto direito, poder ou coisa além do permitido, que venha a extrapolar as limitações jurídicas, lesando alguém, traz como conseqüência o dever de indenizar.

3. O comportamento, ilícito e injusto dos réus, filho e mãe, gerou prejuízos de ordem moral à autora, expondo-a à situação vexatória e embaraçosa perante seus convidados e vizinhos, mormente diante do fato de que a confusão veio a findar-se com a chegada de três viaturas policiais e uma do corpo de bombeiros.

4. A indenização por danos morais deve ser fixada em valor suficiente e necessário a compensar o ofendido pelo prejuízo experimentado sem gerar enriquecimento indevido, desestimulando, por outro lado, a reiteração da conduta pelo ofensor. 5.1 Observância, também, dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

5. Em atenção às especificidades do caso em comento, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença, a ser pago pela segunda ré, mostra-se adequado à efetiva reparação do ofendido pelos danos sofridos.

6. Recurso improvido.

(Acórdão 1015297, 20160110615524APC, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/05/2017, publicado no DJe: 17/05/2017.)

Diante da ilicitude do comportamento ilícito da recorrente, entendo cabível os danos morais. No entanto, no que tange ao
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos.

Considerando os parâmetros acima consignados, entendo ser razoável, na espécie, a redução da condenação pelos danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que compensa adequadamente a parte autora/recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para que a recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o
quantum
fixado na sentença guerreada, apenas a título de danos morais, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

JOHANNA REINHOLZ DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)